Tribunal: TJDFT
Processo: 0716043-38.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-09-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0716043-38.2019.8.07.0000 RECORRENTE: MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA RECORRIDOS: BENEDITO PAULO DE ALMEIDA, MARIA VANDA DE OLIVEIRA ALMEIDA, WANDEMBERG DE OLIVEIRA ALMEIDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA COLETIVA. IMPUGNAÇÃO. REJEIÇÃO. OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS E FIXAÇÃO DE MULTA POR CAUSA DO CARÁTER PROTELATÓRIO. AUSÊNCIA DE NULIDADE DESSA DECISÃO. COISA JULGADA E EFICÁCIA PRECLUSIVA DA COISA JULGADA. POSSIBILIDADE DE OS AUTORES DE DEMANDA INDIVIDUAL BENEFICIARREM-SE DA COISA JULGADA PROFERIDA EM AÇÃO COLETIVA. AUSÊNCIA DE PEDIDO DE SUSPENSÃO DA DEMANDA INDIVIDUAL. IRRELEVÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE IDENTIDADE DE PEDIDO E CAUSA PEDIR ENTRE O FEITO INDIVIDUAL E O FEITO COLETIVO. HONORÁRIOS PERICIAIS DA FASE DE LIQUIDAÇÃO ANTECIPAÇÃO PELO DEVEDOR. PRECEDENTES. 1. Não é nula a decisão que, ao vislumbrar a inexistência dos vícios apontados no art. 1.022, do CPC, e constatar o intuito manifestamente protelatório, rejeita os embargos de declaração e fixa multa. 2. Para que se fale em eficácia preclusiva da coisa julgada, regulada pelo art. 508, do CPC, é preciso que se afirme, como pressuposto, que se produziu coisa julgada entre as mesmas partes. Se a ação coletiva não tinha o mesmo pedido e a mesma causa de pedir da ação individual, não se há de corrigitar da eficácia preclusiva de questões decididas no feito coletivo em relação ao feito individual. 3. A ação individual veicula pedido e causa de pedir diversos dos formulados na ação civil pública, de modo que a obrigação prevista no art. 104, do CDC, de pleitear a suspensão da ação individual para poder se beneficiar da coisa julgada produzida na ação coletiva, não se aplica ao caso dos autos. 4. É certo que, na fase de conhecimento, as partes devem ratear os honorários do perito, na hipótese em que ambas pleiteiam a produção da prova pericial ou quando esta é determinada de ofício pelo magistrado, nos termos do art. 95, do CPC. Entretanto, tal previsão legal não se aplica à perícia a ser produzida na fase de liquidação por arbitramento. Isso porque, na fase de conhecimento, ainda não se sabe quem detém o direito, de modo que a teleologia da norma é impedir de que se jogue sobre os ombros de alguma das partes o ônus da custear a realização de uma prova, se ainda não se sabe quem ao final será o vencedor da demanda. Por outro lado, durante a fase de liquidação, já se tem a certeza de quem é o titular o direito, restando apenas delimitar qual a sua extensão. Nessa condição, não se vislumbra razão lógica para que se imponha ao titular do direito o ônus de arcar com a prova que se destina a encontrar o valor exato do direito que já possui. Esse foi o raciocínio invocado pelo colendo STJ, ao julgar o REsp repetitivo n.o 1274466/SC, sob a égide do CPC/1973, que continua válido, mesmo após a superveniência do CPC/2015. 5. Agravo de instrumento não provido. Agravo interno prejudicado. A recorrente aponta violação aos artigos 489, § 1o, incisos I e V, e 1.022, incisos I e II, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional. Requer efeito suspensivo ao recurso. Requer, ainda, que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado Jacques Antunes Soares, OAB/RS 75.751. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, § 1o, incisos I e V, e 1.022, incisos I e II ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt nos EDcl no AREsp 1446485/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 1/7/2020). Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC/2015, artigo 995, caput e parágrafo único), para sua concessão exige-se “a presença concomitante dos requisitos do fumus boni iuris e periculum in mora: o primeiro relativo à plausibilidade, aferida em juízo sumário, da pretensão recursal veiculada no apelo extremo (sua probabilidade de êxito) e o segundo consubstanciado no risco de dano irreparável que, em uma análise objetiva, revele-se concreto e real” (AgInt nos EDcl na Pet 12.359/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, DJe 18/2/2019). No mesmo sentido é o AgInt na TutPrv no REsp 1801963/RS, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, DJe 26/9/2019. Vide, ainda, o AgInt no TP 2631/PE, Relator Ministro ANTÔNIO CARLOS FERREIRA, DJe de 5/6/2020, expressis verbis: “A atribuição de eficácia suspensiva ou a antecipação dos efeitos de recurso especial é medida excepcional, que somente se justifica diante de inequívoco risco de dano irreparável e sob o pálio de relevantes argumentos jurídicos”. Por fim, em atenção ao pedido id 18146155-pág. 12, determino que as publicações da parte recorrente s sejam feitas exclusivamente em nome do advogado Jacques Antunes Soares, OAB/RS 75.751. III – Ante o exposto, INADMITO o recuso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A003